Tribunal: TJSP
Processo: 1501482-39.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Alegação de insuficiência probatória para um dos réus – Procedente – Existência de elementos que tornam incerta a autoria – In dubio pro reo – Absolvição – Provas certas quanto à participação do corréu – Condenação mantida – Dosimetria – Pleito ministerial de elevação da pena-base – Parcialmente procedente – Natureza dos entorpecentes justifica o

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Alegação de insuficiência probatória para um dos réus – Procedente – Existência de elementos que tornam incerta a autoria – In dubio pro reo – Absolvição – Provas certas quanto à participação do corréu – Condenação mantida – Dosimetria – Pleito ministerial de elevação da pena-base – Parcialmente procedente – Natureza dos entorpecentes justifica o recrudescimento da sanção – Atenuante da confissão espontânea – Inquestionável – Redutor do tráfico – Elevada quantidade de entorpecentes apreendida – Conduta que não se adequa ao tráfico privilegiado – Regime fechado fixado em razão da quantidade de drogas – Impossibilidade de substituir-se a pena ante o quantum sancionatório fixado – Recursos aos quais se dão parcial provimento.